Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015922-86.2020.8.11.0000
Impetrante: André Luiz Prieto
Paciente: Gean Pedro dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de petição subscrita pelo impetrante André Luiz Prieto, requerendo a reconsideração da decisão que negou o pedido de liminar postulado em favor de Gean Pedro dos Santos.
Em síntese, embora a tutela de urgência tenha sido indeferida, o impetrante pugna pela reavaliação do pedido, em virtude da fragilidade dos indícios de autoria e da evidente ausência de fundamentação concreta das decisões impugnadas, ressaltando que “é inadmissível que a Corte revisora inove nos fundamentos relativos a decisão que decretou a prisão preventiva” (pp. 194-199 – Id. 53051956).
É o sucinto relatório.
Do exame perfunctório dos autos, não reconheço fundamentos suficientes para a alteração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sobretudo porque o impetrante reitera os argumentos já sintetizados na exordial e devidamente analisados em sede liminar, oportunidade em que a prisão foi mantida para a garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias do delito, o que inclui o fato de estar associado com pessoas ligadas à facção criminosa para a prática do crime de tráfico de drogas (Id. 52697956).
Ademais, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada ao caráter satisfativo do pedido, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração.
Cumpram-se as determinações constantes da decisão de pp. 187-189 (Id. 52697956).
Após encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Em seguida, façam os autos conclusos.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator